Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO QUANTO A DOENÇA PREEXISTENTE (ESTRABISMO) DITA OMITIDA PELO PROPONENTE/ADERENTE A PLANO DE SAÚDE. ASSERTIVA DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÃO QUE LEVOU A DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CONGÊNITA. PROCEDIMENTO INICIADO APÓS A CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SEGURADORA QUE DÁ COMO BASTANTE À CONTRATAÇÃO A DECLARAÇÃO DE SAÚDE PRESTADA PELO PROPONENTES. CAUTELAS PRÉVIAS NÃO REALIZADAS, CONQUANTO POSSÍVEL E VIÁVEL IMPLEMENTÁ-LAS PARA POSTERIOR ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS. PROCEDER QUE ATRAI PARA A EMPRESA SEGURADORA O RISCO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DOS PROPONENTES/ADERENTES NÃO CONFIGURADA. DEVER JURÍDICO DE AGIR COM LEALDADE CONTRATUAL NÃO AFASTADO. CRITÉRIOS ÉTICOS PRÓPRIOS À BOA-FÉ OBJETIVA OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo, quando não há controvérsia acerca do objeto da prova 1.2 Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O acolhimento da tese de que o beneficiário do plano de saúde incorreu em fraude contratual exige demonstração clara e objetiva de que agiu ele de má-fé ao prestar informações à empresa seguradora por meio de respostas dadas ao questionário por ela apresentado para análise da proposta de adesão. Mácula não comprovada pela completa falta de elementos de convicção certificadores de que os representantes legais do beneficiário menor sabiam, ao tempo da contratação do plano de saúde, que seu filho era portador de doença congênita.
3. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No que concerne ao princípio da boa-fé objetiva, dele decorre o dever imposto ao credor de evitar o prejuízo ou seu agravamento, com o que cumpre à parte que invoca a quebra do contrato tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda - Duty to Mitigate de Loss ou Doutrina dos Danos Evitáveis.
4. No caso, a prevenção de perdas está entre os ônus a serem suportados pela seguradora/operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a ela é permitido aferir a veracidade da declaração prestada pelo segurado. Nesse sentido a Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
5. A apelante, tendo recebido a declaração prestada pelos representantes legais do autor, nenhuma diligência demonstrou ter tomado para averiguar a veracidade das informações ali postas. Exames prévios, quaisquer que sejam, não solicitou. Conformou-se com a situação declarada, a qual, vale consignar, nenhuma inconsistência apresentou com o conjunto probatório reunido aos autos. Situação que faz incidir à hipótese sub judice a jurisprudência do STJ no sentido de que “É inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura.”
6. Não tendo a apelante atendido ao ônus probatório de demonstrar o descumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva, tem direito o réu à manutenção do plano de saúde de que é titular.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.